Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo o que dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
2 – Constatando-se que a Autora/Agravada apresenta alegações verossímeis, que há demonstração de sua hipossuficiência técnica em decorrência de suas circunstâncias pessoais, e que há maior facilidade do fornecedor em produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia (§ 1o do art. 373 do Código de Processo Civil), deve ser mantida a inversão do ônus probatório determinada na decisão recorrida.
Agravo de Instrumento desprovido.